Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712347-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILNEY BENTO DE MORAIS RÉU ESPÓLIO DE: DIRCEU DE FARIA AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Saldo Remanescente – Erro nos Cálculos – Inovação Recursal – Supressão de Instância – Recurso Não Conhecido WILNEY BENTO DE MORAIS interpõe Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo em face da Decisão Interlocutória, proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, a qual acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo agravante e determinou "a intimação dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao pagamento do débito remanescente, observando os valores discriminados na planilha de ID 181933323". Ainda, suspendeu a ordem de bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, a depender do pagamento ou não do débito pelos executados. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, tese acerca da violação ao contraditório, na medida em que não foi intimado a manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte exequente atinente ao saldo remanescente. Aponta erro na elaboração da quantia remanescente devida, em razão da incidência de valores não homologados pelo juízo, além de correção monetária e juros de mora sobre todo o débito, sem considerar o pagamento parcial da dívida. Em suma, o agravante aponta novo excesso na quantia remanescente, embora esta Oitava Turma Cível tenha, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no 0713129-59.2023.8.07.0000, já reconhecido o excesso na execução ante a cobrança pela parte exequente somando-se indevidamente os percentuais dos honorários advocatícios. Em observância ao princípio da não surpresa, previsto nos art. 9o e 10o do Código de Processo Civil, intimei o agravante para se manifestar quanto à proibição de inovação recursal e supressão de instância, a ser averiguada no recurso interposto, no qual arrazoa-se matéria não apreciada pelo juízo a quo. Ao ID 57432156, o agravante confirma o ineditismo das teses ventiladas nesta instancia recursal, afirmando que em nenhum momento foi oportunizada ou facultada aos executados a manifestação na origem sobre as questões aduzidas. Os autos vieram conclusos É o simples relatório. Decido. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 1.011 e 932, III, do Código de Processo Civil. De início, ressalto que o recurso deve ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Descabe, portanto, a análise pela Instância Revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes (Acórdão n. 1413178). Pois bem. Na hipótese, o agravante interpôs recurso, pretendendo a reforma da decisão que apreciou apenas a omissão em relação à oportunidade dos devedores de efetuar o pagamento voluntário do débito remanescente, pleito inclusive acolhido na origem (ID 187782532, autos originários). Em suas razões recursais, o agravante suscita teses, em suma, elencando erro nos cálculos da quantia remanescente devida, em razão da incidência de valores não homologados pelo juízo, além de correção monetária e juros de mora sobre todo o débito, sem considerar o pagamento parcial da dívida. Nesse cenário, insiste ter havido violação ao contraditório, porquanto não foi intimado para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte exequente atinente ao saldo remanescente. Conquanto todo esforço argumentativo do recorrente, não há como deixar de considerar que o arrazoado não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeira instância, no momento da prolação da Decisão recorrida, nem suscitada por meio da via recursal adequada, o que impede o conhecimento do recurso em relação à matéria. Compulsando os autos na origem, verifica-se que, após regular intimação do agravante para trazer aos autos o cálculo do valor que lhe era devido a título de honorários sucumbenciais, na forma fixada no Agravo de Instrumento n. 0713129-59.2023.8.07.0000, bem como autorizar a compensação de créditos, o executado manifestou-se ao ID 180268139, na origem. Devidamente intimada, a parte exequente juntou ao ID 181933323 a conta atinente aos valores remanescentes, discriminando a quantia devida por cada executado, incluindo a compensação autorizada pelo ora agravante. Por consequência, foi proferida a Decisão de ID 183745868, com o seguinte teor: "(...) Não tendo o credor, até o momento, logrado êxito em obter a satisfação do crédito, defiro, com suporte no artigo 854 do CPC, a consulta ao sistema SISBAJUD e determino, desde já, a indisponibilidade dos valores porventura encontrados até o montante suficiente para o integral pagamento, conforme requerido pelo credor (ID 181933323), vedado o levantamento dos valores judicialmente bloqueados. Pontuo, para fins de organização deste processo, que o credor concordou com o abatimento dos valores que deve ao executado WILNEY BENTO DE MORAIS (ID 180268139), tendo apresentado os cálculos de ID 181933323 com o cômputo do referido decote de valores. (...)" Em face da decisão transcrita, o agravante opôs Aclaratórios, insurgindo-se tão somente em relação à determinação de consulta aos sistemas conveniados, sem oportunizar aos executados o pagamento voluntário da quantia devida. Vê-se que, conquanto sustente não ter sido intimado para impugnar os cálculos realizados pelos exequentes, as teses suscitadas apenas nesta instância revisora, sob a escusa de violação ao contraditório, não merecem apreciação, pois deveriam ter sido apontadas na primeira oportunidade que a parte teve de se manifestar nos autos, ou seja, quando da oposição dos Embargos de Declaração, sob pena de preclusão. Assim, por não ser objeto de exame na decisão agravada, vislumbro ser incabível o conhecimento das teses suscitadas de modo inaugural em sede recursal. Com essas considerações e à míngua de outras teses passíveis de exame, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator